Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-85.2024.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-85.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CELIA DE OLIVEIRA - CPF: 362.628.381-04 (APELANTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, merecendo a reforma da sentença nesse ponto.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de cadastro,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Caracterizada a
sucumbência

recíproca
, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000912-85.2024.8.11.0024

APELANTE: MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães
,
Dr.
Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, 3o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada porque o contrato de financiamento firmado com o banco prevê taxa de juros remuneratórios de 3,24% ao mês (46,61% ao ano), superior em mais de 1,5 vezes à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares (2,11% ao mês), o que configuraria abusividade.

Sustenta que a tarifa de cadastro é exorbitante, conforme as práticas de mercado. Ainda que a Apelante não tenha comprovado numericamente a média de valores cobrados, cabe à instituição financeira, detentora da informação técnica, comprovar que o montante reflete os custos efetivamente despendidos para a realização de pesquisas cadastrais e análise de crédito.

Também assevera que no tocante à taxa de registro, o banco limita-se a afirmar genericamente que se trata do gravame do veículo no Detran, sem comprovar o valor efetivamente repassado ao órgão público ou a contratação de terceiros especializados.

A par desses argumentos, pugna pela revisão contratual para adequação dos encargos à taxa média de mercado, a declaração de nulidade da cobrança da tarifa de cadastro e registro,

por ausência de comprovação de que os valores corresponderiam a serviços efetivamente prestados, bem como, requer a inversão do ônus da prova, para que seja a recorrida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em percentual de 20% sobre o valor da causa (Id. 302747890).

Nas contrarrazões, o apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
argumenta, em preliminar, a ausência de dialeticidade, sustentando que as razões recursais não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, defende a legalidade da taxa de juros pactuada, aduzindo que a taxa média do Bacen é apenas referencial e que variações, inclusive até o triplo da média, são consideradas legítimas pelo STJ.

Defende, ainda, a legalidade da tarifa de cadastro, permitida pela Resolução CMN 3.518/2007 e pela Súmula 566 do STJ, bem como da taxa de registro do contrato, respaldada pelo art. 1.361 do Código Civil e pelo Tema 958 do STJ, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 302747894).

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id. 303319365.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,
alegando, em síntese que
realizou contrato de financiamento de veículo junto ao requerido (contrato no 14-1664386/23, firmado em 13/04/2023), relativo ao veículo FORD Ranger XLS 2.5 16v 4x2, Placa: OBL4B43, Chassi: 8AFAR22FXDJ093609, ano 2012/2013, cor branca.

Afirma que o valor principal financiado foi de R$ 48.934,00 (quarenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais), sendo o valor líquido de R$ 52.360,95 (cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), acrescido de tarifa de cadastro de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e taxa de registro de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), totalizando o valor final de R$ 76.134,00 (setenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais), a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 3.172,00 (três mil, cento e setenta e dois reais).

Sustenta que o banco réu cobrou taxa de juros efetiva de 3,24% ao mês (46,61% ao ano), muito acima da taxa média de mercado registrada pelo Banco Central à época do contrato, que seria de 2,11% ao mês, razão pela qual, entende caracterizada cobrança abusiva de juros, uma vez que a taxa aplicada no contrato seria mais de 1,5 vezes superior à média do período.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela de urgência, para que o banco réu seja compelido a não inserir ou excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito,

autorização para depósitos das prestações no valor incontroverso de R$ 2.119,46 (dois mil, cento e dezenove reais e quarenta e seis centavos) e a manutenção da posse do veículo.

No mérito, requereu a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 2,11% ao mês, o afastamento dos encargos moratórios, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Sobreveio sentença onde o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformada, a parte apelante recorre da r. sentença, ratificando os pontos alegados na inicial pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a autora informa que sobre o contrato pactuado (Id. 302746395 e 302747871) houve incidência da taxa de juros na ordem de
3,24%
(três vírgula vinte e quat5ro por cento) ao mês, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (
10/04/2023
), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,11% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam acima da média do mercado – aliás, mais de uma vez e meia ao valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece ser reformada a sentença, para que os juros se limitem à taxa média do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS
– RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação”
(N.U 1010367-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Assim, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, deve ocorrer à restituição dos valores na sua forma simples.

Com relação à
tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 302746395 e 302747871), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, e o contrato contém previsão expressa da cobrança (0“item D.1”), no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Já a cobrança da tarifa de
registro de contrato
, está prevista expressamente no contrato “item C.6”, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), sendo que em ambas, o autor teve ciência da contratação e houve a devida prestação dos serviços, não havendo falar em cobrança abusiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros remuneratórios sejam aplicados dentro da taxa de juros aplicada no BACEN, à época da contratação,
determinando a restituição a título de repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença quanto aos demais termos.

Consequentemente, em razão da sucumbência recíproca, condeno
as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados
por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais)
, ficando suspensa exigibilidade em favor da autora por força das benesses da assistência judiciária, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025